Tribunal: TJBA
Processo: 8171840-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171840-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA OLIVEIRA PONCIANO

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, I C/C ART. 330, I, AMBOS DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC. AUS
ÊNCIA DE
IRREGULARIDADES NA PEÇA VESTIBULAR CAPAZES DE IMPOSSIBILITAR O JULGAMENTO DE MÉRITO
DA AÇÃO.
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
EXIBIDO NOS AUTOS
. DOCUMENTO VÁLIDO. SENTENÇA PROFERIDA COM EQUÍVOCO, SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, ENCARTADO NO ART. 6º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO CONCRETO (ART.1.013, § 3º, DO CPC). IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº
8171840-21.2023.8.05.0001
,

da comarca de
SALVADOR
, sendo
A
pelante

SANDRA OLIVEIRA PONCIANO
e,
A
pelad
o
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, anulando-se a sentença, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, ___ de _______de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça